Tribunal: STF
Processo: ARE 1441779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.